Tribunal: STF
Processo: SL 1406
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO POPULAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE VERBAS PAGAS A SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO. DECISÃO QUE SUSPENDE OS PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO, CONSISTENTE NA MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Conceição da Aparecida/MG com o objetivo de sustar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Popular 5000348-85.2019.8.13.0144, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar ao Município requerente que se abstenha de pagar a quantia relativa ao apostilamento de servidores públicos municipais. 
    Relata que se trata, na origem, de ação popular que objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo que efetivou o apostilamento de servidores públicos municipais, bem como a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 783/1991, sob o fundamento de que o instituto do apostilamento foi extinto pela Constituição do Estado de Minas Gerais. Discorre que a tutela provisória de urgência restou deferida, “determinando ao Município de Conceição da Aparecida que, verificando a situação específica de cada servidor, se abstenha de pagar a quantia relativa ao apostilamento nos casos em que não observado/obedecido o limite temporal de 29.02.2004, mantendo-se o adimplemento da vantagem nas demais hipóteses”. Contra essa decisão, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Contudo, interposto agravo interno pelos autores da ação popular, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou o efeito suspensivo, restabelecendo os efeitos da decisão de primeira instância. 
    Sustenta que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que faz referência à vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ao exercício de cargo em comissão, teria entrado em vigor após a consolidação dos atos de apostilamento que se deram anteriormente a sua publicação, com base na Lei Municipal nº 783/1991. Aduz que “o município que já possuía legislação própria tratando da questão do apostilamento, antes da Emenda à Constituição Estadual nº 57/2003, estava em simetria com a Constituição, Federal e Estadual”. Ressalta, ademais, que Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais já julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 0519181-29.2019.8.13.0000, ajuizada em face dos mesmos artigos da Lei Municipal nº 783/1991, razão pela qual a decisão ora impugnada causa grave lesão à ordem pública.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão que defere a tutela de urgência nos autos da Ação Popular 5000348- 85.2019.8.13.0144.
    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte, por entender que a decisão colegiada que se busca suspender foi proferida por Tribunal e que a questão controvertida na ação principal possui natureza constitucional, conforme se observa do seguinte excerto (Doc. 4, fl. 529), in verbis: 
    “Depreende-se do dispositivo supratranscrito que o Presidente do Tribunal possui competência jurisdicional para suspender a execução de liminares, cautelares e tutelas antecipadas deferidas por juiz de primeiro grau, nas causas de competência recursal do Tribunal ao qual aquela autoridade judiciária esteja vinculada.
    […]
    Assim, ante o provimento do Agravo Interno nº 1.0000.19.128154-2/002 pela Turma Julgadora da 7ª Câmara Cível do TJMG, restou afastado o efeito suspensivo antes atribuído ao Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.128154-2/001, interposto por Adriana Borba Ferreira Silva e outros, e que aproveitava ao Município de Conceição da Aparecida na condição de interessado. 
    Num contexto como o que se apresenta, conclui-se, sem maiores dificuldades, que a medida antecipatória objeto da presente medida suspensiva somente voltou a produzir seus regulares efeitos com a decisão colegiada proferida no referido agravo interno. 
    A legislação de regência, todavia, não atribui à Presidência deste Tribunal competência para rever decisões singulares ou colegiadas de seus pares, quer estejam no exercício de competência originária ou recursal, e ainda que apenas para suspender os efeitos de tais provimentos. 
    A propósito, em situação bem semelhante à de que se cuida, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, conheceu e apreciou a Suspensão de Liminar nº 1.028-DF (DJe 18/10/2016, publ. em 19/10/2016), manejada por Rosivaldo Bispo de Oliveira, vereador do município de Cristalina/GO em face de acórdão proferido, pela 2ª Câmara Cível do TJGO, em agravo interno, interposto contra decisão do Relator do Agravo de Instrumento nº 2016.91.403.890, que havia indeferido o efeito suspensivo e mantido a afastamento cautelar do edil imposto nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, aforada pelo Ministério Público do Estado de Goiás. 
    Outrossim, o atual Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, processou e julgou recentemente o pedido de Suspensão de Liminar nº 1.375/PA (02/10/2020, DJe 05/10/2020), formulado pelo Prefeito de Vitória do Xingu/PA em face de acórdão proferido, em sede de agravo interno, pelo qual havia sido reconsiderado efeito suspensivo atribuído a agravo de instrumento interposto, de sua vez, contra liminar que havia também afastado cautelarmente o alcaide, nos autos de ação civil proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que determinou a suspensão no pagamento de determinadas a verbas a servidores públicos.
    Em que pese a argumentação da Municipalidade, não se vislumbra no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de gerar lesão a ordem pública pelo só fato de eventual estar em disparidade com decisão proferida previamente em ADI estadual - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como grave, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF. 
    Ademais, havendo no processo de origem relevante controvérsia acerca da constitucionalidade de verbas pagas a servidores comissionados da Administração Municipal, vislumbra-se a existência de periculum in mora inverso na manutenção de situação jurídica em desconformidade com a ordem constitucional, consistente no irregular dispêndio de verbas públicas que não serão passíveis de restituição ao erário. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput , da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente